Tribunal: TJDFT
Processo: 0721420-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721420-82.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL NEVES DA SILVA AGRAVADO: WELLINGTON VIEIRA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael Neves da Silva contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de habilitação de crédito n. 0726293-53.2021.8.07.0003, na qual o Juízo de Primeiro Grau manteve a gratuidade da justiça deferida ao autor e rejeitou o pedido de habilitação do crédito nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 127268250 dos autos originários). O agravante narra que impugnou a gratuidade de justiça deferida ao ora agravado nos autos originários, porquanto está comprovado que é empresário e possui uma lista de bens. Relata que o agravado ocultou seus recursos financeiros em ação de despejo (autos n. 0715848-95.2020.8.07.0007) proposta pelo agravante e o fato foi provado por meio de gravações de áudio, de modo que lhe foi indeferida a concessão do benefício naqueles autos. Noticia que o agravado possui duas empresas em atividade, com propagandas em suas redes sociais, bem como quatorze (14) relacionamentos bancários, conforme pesquisa ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) realizado na mencionada ação de despejo. Afirma que a faixa de isenção do imposto de renda não pode ser tomada como único critério para a concessão ou denegação da justiça gratuita, conforme julgados do Superior Tribunal de Justiça. Alega que está desempregado, vive com sua genitora, é estudante e não possui rendimentos. Acrescenta que os autos estão instruídos com declaração de hipossuficiência, que atesta a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência. Requer 1) a concessão da gratuidade da justiça; 2) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada e 3) a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja revogada a concessão da justiça gratuita. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a confirmação da tutela liminar recursal. Sem preparo. Esta Relatoria intimou o agravante a fim de se manifestar sobre eventual preclusão consumativa em relação ao requerimento de gratuidade de justiça, porquanto já analisado e decidido nos autos principais e sobre eventual não conhecimento de documentação juntada aos id 36809366-36809377 e das alegações concernentes à existência de prévia ação de despejo em que o agravado ocultou seus recursos financeiros, bem como de quatorze (14) relacionamentos bancários e de duas (2) empresas ativas em seu nome (id 36936916 e id 37218391). O agravante apresentou comprovante de recolhimento do preparo recursal e manifestação pelo integral conhecimento do recurso (id 37155103, id 37155101 e id 37440204). Brevemente relatado, decido. Registro, de início, que as alegações concernentes à existência de prévia ação de despejo em que o agravado ocultou seus recursos financeiros, bem como de quatorze (14) relacionamentos bancários e de duas (2) empresas ativas em seu nome e a documentação juntada ao id 36809366, id 36809367, id 36809368, id 36809368, id 36809369, id 36809370, id 36809373, id 36809374, id 36809376 e id 36809377 não foram submetidos previamente à análise e consideração do Juízo de Primeiro Grau quando do proferimento da decisão agravada. A devolutividade do agravo de instrumento somente permite ao Tribunal reexaminar o conteúdo da decisão interlocutória proferida de acordo com o mesmo contexto fático e probatório existente na origem. Inviável, portanto, sua apreciação nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Confira-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA IMÓVEL. DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE. ART. 18 DO CPC. INEXISTENTE. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, devendo o Tribunal limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juízo a quo, não podendo estender a sua análise para questões que não foram apreciadas pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 2. A jurisprudência do STJ assentou-se no sentido de que, deferido o processamento da recuperação judicial, as ações e execuções contra o devedor não podem prosseguir, ainda que exista prévia penhora. 3. A decisão recorrida manteve a suspensão da execução, demonstrando, assim, o acerto da decisão atacada. 4. Nos termos do art. 18, "caput", do CPC, "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico." 5. Se o bem imóvel penhorado foi alienado a terceiro, cabe apenas a este insurgir-se contra a constrição patrimonial, a fim de defender seus próprios interesses, manejando o instrumento processual adequado. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1431807, 07024148920228070000, Relator: Ana Maria Ferreira Da Silva, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 15.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônica: 8.7.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA SALARIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Os documentos acostados ao agravo interno não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Embora seja autorizada a juntada de peças a qualquer tempo, tais peças não foram apresentadas ao juízo a quo em momento anterior à prolação da decisão agravada. (...) 3. Agravo conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1198354, 07073661920198070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 4.9.2019, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 9.9.2019. Página: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Ressalte-se que a documentação em questão não se enquadra no conceito de documento novo previsto no art. 435 do Código de Processo Civil, porquanto eram de conhecimento do agravante antes da decisão interlocutória proferida. O agravante afirma em petição id 37440204 que teve conhecimento dos recursos financeiros do agravado logo após a apresentação da impugnação, ou seja, 2 (dois) meses após, oportunidade em que o agravado os anexou na ação de despejo. A impugnação foi apresentada em 7.2.2022 e a decisão ora recorrida foi proferida em 10.6.2022 (id 127268250 dos autos originários). Não conheço do agravo de instrumento quanto às alegações concernentes à existência de prévia ação de despejo em que o agravado ocultou seus recursos financeiros, bem como de quatorze (14) relacionamentos bancários e de duas (2) empresas ativas em seu nome e a documentação juntada ao id 36809366, id 36809367, id 36809368, id 36809368, id 36809369, id 36809370, id 36809373, id 36809374, id 36809376 e id 36809377. Nada há a prover quanto ao requerimento de gratuidade de justiça formulado. O agravante já formulou mesmo requerimento nos autos da ação de arrolamento sumário n. 0708813-62.2021.8.07.0003, processo principal ao qual a ação incidental de habilitação de crédito n. 0726293-53.2021.8.07.0003 foi distribuída por dependência, e o Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia indeferiu o requerimento em 18.4.2022, nos seguintes termos (id 121618311 de autos n. 0708813-62.2021.8.07.0003): Conforme decisão em id. 89727882, a apreciação do pedido de gratuidade judiciária foi condicionado à apresentação das primeiras declarações.O inventariante prestou as declarações em id. 93313175. A herança é considerável (4 imóveis e pequenos saldos bancários), pelo que indefiro o pedido de justiça gratuita. (...) O agravante não interpôs agravo de instrumento da decisão supratranscrita e recolheu as custas iniciais naqueles autos (id 126137373 de autos n. 0708813-62.2021.8.07.0003). A matéria se encontra abarcada pela preclusão consumativa. Ressalte-se que após sua intimação para se manifestar sobre a mencionada preclusão, o agravante recolheu o preparo recursal (id 37155103 e id 37155101). Passo à análise do requerimento de efeito suspensivo. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O art. 642 do Código de Processo Civil prevê procedimento incidental de habilitação de crédito, a ser distribuído por dependência dos autos do inventário, por meio do qual o credor pode requerer o pagamento de dívidas vencíveis e exigíveis. A decisão que resolve a habilitação do crédito resolve questão meramente incidental do processo de inventário. Possui, portanto, natureza interlocutória e é passível de impugnação via agravo de instrumento. Acrescente-se que o art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil prevê ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de inventário. O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão interlocutória em que rejeitou o pedido de habilitação de crédito formulado pelo ora agravado e manteve a justiça gratuita a ele concedida ao argumento de que o impugnante não comprovou a ausência dos requisitos para a concessão (id 127268250 dos autos originários). Veja-se teor da decisão agravada: O artigo 642 do CPC prevê que antes da partilha os credores do espólio poderão requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. De outro lado, os herdeiros ou inventariante poderão impugnar a habilitação, como de fato o Espólio fez, pelo inventariante nestes autos, ao impugnar a pretensão autoral. Lado outro, o procedimento da habilitação não é contencioso, de modo que não poderá haver discussão sobre o débito, exceto se há prova cabal do pagamento (quitação) e consoante o previsto parágrafo único do art. 643, do CPC: (...) Portanto, o juiz poderá determinar, cautelarmente, a reserva de bens como medida assecuratória dos interesses dos credores enquanto pendente a solução litigiosa, desde que o crédito esteja suficientemente comprovado por documento idôneo e a impugnação não se funde em quitação. A propósito, valho-me dos ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves: (...) A impugnação, indiretamente, fundou-se na quitação do débito reclamado pelo autor. Em consulta ao PJE 0725264-65.2021.8.07.0003 (ação de despejo movida pelo inventariante contra o autor) por sentença, transitada em julgado, o autor foi condenado a efetivar pagamento em favor do requerido, bem como devolver os cheques. Em anexo, segue cópia da sentença extraída daqueles autos. Desse modo, não há que se falar em remeter às partes às vias ordinárias, nem em reservas de bens, considerando que, nos termos da referida sentença, o espólio de JOSÉ GERALDO DA SILVA nada deve ao autor, pelo contrário, este é quem deve ao herdeiro/inventariante. Em relação à justiça gratuita em favor do autor, mantenho, uma vez que o requerido não comprovou que o autor não preenche os requisitos para a sua concessão. Em face do exposto, e nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, REJEITO o pedido de habilitação de crédito formulado pelo requerente. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do arrolamento 0725264-65.2021.8.07.0003. Em que pese o procedimento ser de jurisdição voluntária, no que tange à sucumbência, tendo o autor requerido a habilitação de crédito em inventário, houve impugnação ao pedido formulado, o que configura a resistência da parte contrária, e, tendo sido desacolhido o pedido nesta decisão, enseja a sucumbência do requerente. Assim, quanto aos ônus sucumbenciais, diante da resistência à pretensão, tendo sido, inclusive, prestados serviços advocatícios, aplica-se o disposto no art. 85, e § 8o, do CPC, devendo a parte sucumbente assumir as despesas decorrentes da lide. (...) Com efeito, arcará o requerente com a integralidade do pagamento das custas processuais e com honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da habilitação (R$10.000,00) na forma do artigo 85, §§2o., do CPC do CPC. Todavia, em face da gratuidade judiciária, fica suspensa a exigibilidade. Anote-se que a decisão que defere/mantém a gratuidade de justiça não é recorrível por agravo de instrumento via de regra. Ocorre que a decisão agravada supratranscrita não é apelável e o procedimento incidental está resolvido. A análise dos autos revela que o autor do pedido de habilitação requereu a concessão da gratuidade, que foi deferida (id 11147095 dos autos originários). O então agravante foi intimado para apresentar manifestação, oportunidade em que impugnou o deferimento da gratuidade de justiça (id 114783275). A decisão agravada analisou a impugnação, manteve a gratuidade de justiça e fixou honorários advocatícios em dez por cento (10%) do valor da habilitação a serem pagos pelo ora agravado ao advogado do agravante, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade deferida. A impugnação à gratuidade de justiça é direito conferido às partes nos termos do art. 100 do Código de Processo Civil. Reconhecer o não cabimento do agravo de instrumento no caso concreto significaria negar-lhe a prestação jurisdicional, já que em nenhum outro momento ou por outro meio poderá fazê-lo e a questão não seria submetida à instância recursal. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida com base na realidade apresentada em cada caso. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de hipossuficiência estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] Verifica-se dos autos originários que o Juízo de Primeiro Grau intimou o agravado para comprovar a hipossuficiência financeira (id 110223245 dos autos originários). O agravado apresentou extratos bancários com saldo no valor de R$ 42,55 (quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) e cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) (id 104791871 e id 110615249). Análise da documentação mostra que inexistem ocupações recentes anotadas na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e os extratos das contas bancárias revelam que o agravado não percebe remuneração mensal. O agravante alega que o agravado é proprietário da empresa Brasil Refrigeração e possui vasta lista de bens. Juntou aos autos originários listagem de veículos em nome do agravado datada de 7.12.2021 e oriunda do sítio eletrônico www.radarconsultas.com.br e propaganda da empresa Brasil Refrigeração com o fim de demonstrar a ausência de hipossuficiência financeira do agravado (id 36809364 e id 36809365). Não obstante as alegações do agravante, os documentos juntados aos autos não se mostram aptos a provar que a situação econômico-financeira do agravado lhe permite arcar com os encargos processuais ou que sofreu alterações para afastar a conclusão do Juízo de Primeiro Grau. O extrato de consulta simples realizada pela internet data de 2021 e o agravado se manifestou sobre ele nos seguintes termos (...) o único automóvel que pertence ao requerente trata-se de uma Doblô 1.8 e uma moto CG 125 (Financiada), outros automóveis mencionados pelo impugnante são antigos, já foram vendidos e realizado o comunicado de venda junto ao Detran/DF (id 120364748), argumento não contestado nessa instância recursal. A documentação apresentada ao id 114783290 dos autos originários se trata de simples imagem e não comprova a alegada propriedade da empresa ou seu faturamento mensal. A insuficiência de elementos de informação hábeis a afastar a análise realizada na primeira instância impõe o indeferimento do requerimento de revogação da gratuidade de justiça. Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.